Tribunal: TJSP
Processo: 1092590-77.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
r Estadual no 1.291/2016 e no Edital DP-1/321/23, com critérios claros e objetivos. 4. A avaliação psicológica não é subjetiva, e a falta de perícia judicial não configura cerceamento de defesa, pois a inicial foi suficientemente instruída.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legalidade dos exames psicológicos em concursos públicos é respaldada por previsão legal e editalícia. 2. A produção de prova pericial não é obrigatória quando a inicial está suficientemente instruída.
Legislação Citada:
Lei Complementar Estadual no 1.291/2016, art. 4o, IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 295.458/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 25.06.2013.
STJ, AgInt no AREsp 1344593/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 16.12.2019.
TJSP, Apelação Cível 1049771-96.2022.8.26.0053, Rel. Ricardo Feitosa, 4a Câmara de Direito Público, j. 17.02.2025.
TJSP, Apelação Cível 1051044-76.2023.8.26.0053, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 07.02.2025.
TJSP, Apelação Cível 1074653-59.2021.8.26.0053, Rel. Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 03.02.2025.
TJSP, Apelação Cível 1036520-45.2021.8.26.0053, Rel. Osvaldo Magalhães, 4a Câmara de Direito Público, j. 30.10.2024.
(TJSP; Apelação Cível 1092590-77.2024.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

30/09/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
A parte autora ajuizou ação contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando reprovação em exame psicológico de concurso público para Aluno Oficial da Polícia Militar. Sustenta ilegalidade do ato por avaliação subjetiva e requer anulação do ato administrativo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
A parte autora ajuizou ação contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando reprovação em exame psicológico de concurso público para Aluno Oficial da Polícia Militar. Sustenta ilegalidade do ato por avaliação subjetiva e requer anulação do ato administrativo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da reprovação do candidato no exame psicológico do concurso público e a necessidade de produção de prova pericial.
III. Razões de Decidir 3. A realização de exames psicológicos está prevista na Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 e no Edital DP-1/321/23, com critérios claros e objetivos. 4. A avaliação psicológica não é subjetiva, e a falta de perícia judicial não configura cerceamento de defesa, pois a inicial foi suficientemente instruída.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legalidade dos exames psicológicos em concursos públicos é respaldada por previsão legal e editalícia. 2. A produção de prova pericial não é obrigatória quando a inicial está suficientemente instruída.
Legislação Citada:
Lei Complementar Estadual no 1.291/2016, art. 4o, IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 295.458/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 25.06.2013.
STJ, AgInt no AREsp 1344593/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 16.12.2019.
TJSP, Apelação Cível 1049771-96.2022.8.26.0053, Rel. Ricardo Feitosa, 4a Câmara de Direito Público, j. 17.02.2025.
TJSP, Apelação Cível 1051044-76.2023.8.26.0053, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 07.02.2025.
TJSP, Apelação Cível 1074653-59.2021.8.26.0053, Rel. Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 03.02.2025.
TJSP, Apelação Cível 1036520-45.2021.8.26.0053, Rel. Osvaldo Magalhães, 4a Câmara de Direito Público, j. 30.10.2024.